Tribunal: TJPA
Processo: 0802257-22.2024.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802257-22.2024.8.14.0013

APELANTE: BRUNO DAMASCENO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, além de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, com afastamento das circunstâncias judiciais negativas; (ii) a aplicação da atenuante da confissão com afastamento da Súmula nº 231 do STJ; e (iii) a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) saber se a atenuante da confissão pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal; e (iii) saber se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo inválidas referências genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme orientação da Súmula nº 17 deste Tribunal.

4. A valoração negativa da culpabilidade fundada apenas no fato de o crime ter sido cometido à luz do dia e em via pública não se mostra idônea, por se tratar de circunstâncias comuns ao tipo penal, devendo ser afastada.

5. O concurso de pessoas, embora constitua causa de aumento, pode ser valorado como circunstância judicial negativa quando existente pluralidade de majorantes, sem ofensa ao critério trifásico da dosimetria.

6. As consequências do delito não podem ser negativadas quando inexistente prova de dano que extrapole aquele ordinariamente inerente ao crime de roubo.

7. Reconhecida apenas uma circunstância judicial negativa, impõe-se o redimensionamento proporcional da pena-base.

8. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, mas não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ e ao entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 158.

9. A continuidade delitiva foi corretamente aplicada na fração de 1/6, diante da comprovação de dois delitos praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

10. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, que possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

11. Mantido o aumento de 2/3 previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, resultando pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, além de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

12. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais, sendo inaplicáveis as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do CP.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena, mantidos os demais termos da condenação.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, b, 44, 59, 68, 71, 77, 157, §2º, II, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 19; STJ, AgRg no HC 436.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/06/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.256.874/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/10/2023; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, AgRg no HC 789.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/11/2023; STJ, AREsp 2.471.389/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Sérgio Lima
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Bruno Damasceno Costa, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal; aplicação da atenuante da confissão, com a afastamento da Súmula nº 231 do STJ; e exclusão da majorante do uso de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 26882456 - Págs. 7 a 8 e Num. 26882468 - Pág. 3):

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt: "[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129). Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato, mormente em razão do crime ter sido cometido inicialmente em via pública em plena luz do dia, revelando a ousadia e a frieza de sua conduta, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Não há elementos nos autos para aferir a presente circunstância judicial;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de violência são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:

em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Isto posto, para o crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71 do Código Penal,
considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências extrapenais),
bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária) fixo a pena-base para o acusado
em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 100 dias multa.

Em segunda, ausentes agravantes serem valoradas. Todavia, milita em favor do sentenciado a atenuante referente à confissão espontânea do delito, pelo que diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias multa.

Em terceira fase, procedo ao aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto), diante da incidência da causa genérica de aumento prevista no art. 71 do CP (crime continuado), razão pela qual se estabelece a pena em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, e majoro a reprimenda em 2/3 (dois terço), diante da causa especial de aumento prevista no §2º-A, I do art. 157 do CP, fixando-a em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, entre os vetores judiciais do artigo 59 do CP, valorou o vetor judicial da culpabilidade e consequências do delito, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, os elementos apontados (“à luz do dia” e “em via pública”), não são idôneos, por si sós, para exasperar a pena base (STJ - AgRg no HC: 436339 SP 2018/0029489-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018).

Por outro lado, verifico que o delito foi cometido em concurso de pessoas, o que merece, de fato, maior reprovabilidade, no que preservo o vetor negativado.

Para corroborar:

(...)

5. O entendimento desta Corte Superior de Justiça está fixado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, pois

não restou comprovado nos autos que o abalo nas vítimas excedeu às normalidades do tipo, assim os afasto.

Desse modo, presente, agora, somente uma circunstância judicial negativa, realizo a diminuição proporcional da pena, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente foi reconhecida a atenuante da confissão e reduzida a pena na fração jurisprudêncial de 1/6. Assim, a preservo e procedo tal diminuição, respeitando, conduto, os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, não acolho o pedido da defesa e redimensiono a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 46 (quarenta e seis) dias multa.

Na terceira fase, foi aplicada a continuidade delitiva em 1/6, em razão do número de delitos cometidos (dois), conforme ficou comprovados nos autos, no que deve a pena ficar em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Por fim, não obstante as alegações da defesa foi, corretamente, reconhecida e aplicada a majorante do uso de arma de fogo.

Ora as vítimas extrajudicialmente e, ainda, judicialmente, a vítima Regiane, foram unânimes em afirmar que houve a utilização do artefato no delito.

Destaco que, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, como
in casu
.

(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas (STJ - AgRg no HC: 789660 SP 2022/0387865-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023), como ocorreu na hipótese.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE ESPECÍFICA NA HIPÓTESE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso especial, visando restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo e o concurso material de crimes.

2. Há duas questões em discussão: i) se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser restabelecida, considerando a ausência de apreensão do artefato; ii) se a continuidade delitiva foi corretamente aplicada, considerando as condições de tempo, lugar e modo de execução dos crimes.

3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de provas seguras quanto ao emprego de arma de fogo, sobretudo considerando os depoimentos das vítimas, o que está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que dispensa a apreensão do artefato apenas quando outros elementos probatórios são suficientes a demonstrar sua utilização na prática criminosa. Precedentes.

4. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva ou mista em relação ao crime continuado, exigindo-se para sua configuração o preenchimento de requisitos de ordem subjetiva (iguais condições de tempo, lugar e modus operandi) e também de ordem subjetiva (unidade de desígnios entre as condutas.

5. Na hipótese, é possível a aplicação da continuidade (art. 71 do CP), estando presentes os requisitos objetivos, quais sejam, pluralidade de ações (três crimes de roubo majorado), mesmas condições de tempo (as condutas, conforme descrito na denúncia, foram praticadas nos dias 20 e 21 de setembro de 2021, com intervalos de aproximadamente 1 hora entre os fatos 02 e 03 e 10 horas e 10 minutos entre os fatos 03 e 04), de lugar (mesma cidade - Anápolis-GO) e modo de execução (roubos majorados por concurso de pessoas, com emprego de grave ameaça ou força física, contra vítimas diferentes).

6. Resta também caracterizada a unidade de desígnios entre as condutas criminosas, visto que os delitos ocorreram na mesma relação de oportunidade, em curto período de tempo, com modus operandi semelhantes e visando um único propósito, preenchendo o requisito de ordem subjetiva.

7. O acolhimento das pretensões do recorrente (reconhecimento do emprego de arma de fogo e do concurso material de crimes) implica em revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

8. Não houve omissão no acórdão quanto à análise do acervo probatório e dos requisitos para a continuidade delitiva, afastando-se a alegação de violação ao art. 619 do CPP.

9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.471.389/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Desse modo a preservo, mantendo o aumento legal de 2/3, conforme disposição do §2ª-A, inciso I do CP, restando a pena de roubo em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Preservo seu regime no semiaberto – sobrepesando o
quantum
de sua pena -, com fulcro no art. 33, §2º, alíneas “b” do CP

Inaplicáveis ao seu caso os artigos 44 e 77 do CP.

Por fim,
preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026